Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-28.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos analisados na terceira fase da dosimetria – Recurso

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade dos entorpecentes apreendidos analisados na terceira fase da dosimetria – Recurso provido.

Majorantes prevista no artigo 40 incisos III e V da Lei 11.343/06 – Observada a razoável e proporcional individualização da pena – Majoração em um quinto – Recurso parcialmente provido para este fim.

Tráfico privilegiado – Redutor em fração máxima – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida – Fração mantida.

Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Afastamento ou redução da pena de multa – Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo "quantum" de pena fixado – Reprimenda mantida.

Aplicação da detração penal – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução – Recurso não provido.